Tribunal: TJBA
Processo: 8045503-53.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-25
Data de publicação: 2025-07-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8045503-53.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: GEANE SANTOS PEREIRA

Advogado(s)
:
HARRISON FERREIRA LEITE registrado(a) civilmente como HARRISON FERREIRA LEITE

ACORDÃO

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. SUSPENSÃO DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS. RESPONSABILIDADE DO SÓCIO. IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pelo Estado da Bahia contra decisão do Juízo da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Camacan, que, em mandado de segurança impetrado por contribuinte contra ato do Superintendente da Superintendência de Administração Tributária (SAT), deferiu medida cautelar para suspender a exigibilidade de créditos tributários inscritos em dívida ativa.

2. A decisão agravada determinou a suspensão dos efeitos dos Procedimentos Administrativos Fiscais (PAFs) e respectivos créditos tributários, impedindo a execução fiscal e a inscrição do nome da impetrante em cadastros restritivos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se há direito líquido e certo a ser amparado por mandado de segurança para suspender a exigibilidade de crédito tributário imputado a ex-sócio da pessoa jurídica, considerando a presunção de legitimidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA) e a necessidade de dilação probatória para afastar a responsabilidade tributária.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Nos termos da jurisprudência do STJ, não cabe mandado de segurança para impugnar a inclusão de sócio na dívida ativa quando há necessidade de dilação probatória, devendo a discussão ser travada em sede própria, como embargos à execução.
5. A Certidão de Dívida Ativa goza de presunção de certeza e liquidez, cabendo ao contribuinte o ônus de demonstrar a ausência de responsabilidade tributária.
6. Presente o perigo da demora inverso, pois a suspensão da exigibilidade do crédito tributário impacta a arrecadação estatal e compromete a legalidade da atuação da Fazenda Pública.

IV. DISPOSITIVO
7. Recurso provido. Revogação da decisão agravada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8045503-53.2024.8.05.0000
, em que figuram como agravante ESTADO DA BAHIA e como agravada, GEANE SANTOS PEREIRA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.